Tribunal: TJSP
Processo: 1046484-03.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Compra e venda de motocicleta. Ação de rescisão contratual. Atraso injustificado na entrega de aproximados 5 meses. Incidência do artigo 35 do CDC à hipótese. Legitimidade de partes evidenciada, com lastro nos artigos 7o, parágrafo único, 18, "caput", 25, § 1o, e 34 do diploma consumerista. Danos morais reconhecidos e fixados em patamar razoável, capaz de atingir a dupla finalidade do instituto,

Ementa:
Compra e venda de motocicleta. Ação de rescisão contratual. Atraso injustificado na entrega de aproximados 5 meses. Incidência do artigo 35 do CDC à hipótese. Legitimidade de partes evidenciada, com lastro nos artigos 7o, parágrafo único, 18, "caput", 25, § 1o, e 34 do diploma consumerista. Danos morais reconhecidos e fixados em patamar razoável, capaz de atingir a dupla finalidade do instituto, condenatória e compensatória. Juros de mora incidentes a partir da data do arbitramento. Apelo da ré Honda improvido e provido em parte o recurso da corré Rafael Ananias & Cia Ltda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000972246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046484-03.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, é apelado/apelante
RAFAEL ANANIAS & CIA LTDA e Apelada DEBORA ALVARENGA
GOMES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da ré
Honda e deram provimento parcial ao recurso da corré Rafael Ananias & Cia
Ltda. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046484-03.2017.8.26.0506
2
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
APELANTES: RAFAEL ANANIAS & CIA LTDA. E OUTRO
APELADA : DÉBORA ALVARENGA GOMES MARTINS
V O T O No 40982
Compra e venda de motocicleta. Ação
de rescisão contratual. Atraso injustificado na entrega de
aproximados 5 meses. Incidência do artigo 35 do CDC à
hipótese. Legitimidade de partes evidenciada, com lastro
nos artigos 7o, parágrafo único, 18, “caput”, 25, § 1o, e 34
do diploma consumerista. Danos morais reconhecidos e
fixados em patamar razoável, capaz de atingir a dupla
finalidade do instituto, condenatória e compensatória.
Juros de mora incidentes a partir da data do arbitramento.
Apelo da ré Honda improvido e provido em parte o
recurso da corré Rafael Ananias & Cia Ltda.
1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de
compra e venda de motocicleta não entregue ao destinatário final após
cinco meses da data da assinatura, com condenação das demandadas
aos danos extrapatrimoniais impostos à autora. Em seu apelo a Honda
defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, imputando
a responsabilidade pelo cumprimento do contrato integralmente à
vendedora. Pede o afastamento da condenação a título de danos
materiais e morais, requerendo, alternativamente, a redução do valor
fixado a título de prejuízos extrapatrimoniais. A concessionária corré por
sua vez defende igualmente sua ilegitimidade passiva, invocando
preliminar de cerceamento de defesa. No mérito insiste na improcedência
da ação e no pedido de afastamento dos danos morais indenizáveis, com
eventual alteração na fixação da data inicial dos juros de mora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046484-03.2017.8.26.0506
3
Fundamento e decido.
2. Os recursos não procedem em sua maior parte.
O cerceamento de defesa levantado pela apelante
não ocorreu. O juiz não é obrigado a determinar a produção de provas
requeridas pelas partes se, a seu sentir, o que se quer provar já está ou
deveria estar caracterizado, bastantes as provas acostadas aos autos, à
formação de seu livre convencimento. A prova oral por sua vez é
despicienda na hipótese do feito, pois se a ré não dispunha do veículo na
oportunidade da compra e venda, deveria ter feito constar em contrato o
tempo previsto para sua entrega.
Quando a fabricante de um produto e quem o vende
estabelecem parceria, um aceitando que o outro participe da cadeia de
fornecimento, estabelecem também responsabilidade solidária entre si.
(artigos 7o, parágrafo único, 18, “caput”, 25, § 1o, e 34 do CDC). Mesmo
não tendo sido venda direta do fabricante ao consumidor, nem por isso o
fornecedor do produto se exime de responsabilidade pelos seus produtos
colocados no mercado, ainda que vendidos por intermediários como na
hipótese dos autos.
E pouco importa se o veículo estava à disposição da
concessionária na data combinada com a autora para a sua entrega, se a
sua posse não foi efetivamente transmitida ao consumidor. Trata-se de
questão interna que serve tão-somente como prova em ação regressiva
que a Honda eventualmente ajuíze contra sua representante, nada
dizendo ao direito da autora de ver-se ressarcida pelos transtornos
causados pelas corrés.
A incidência do artigo 35 do CDC à hipótese do feito
foi bem invocada pelo ilustre juiz sentenciante, endossando-se assim os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046484-03.2017.8.26.0506
4
termos da sentença bem lançada nos autos que justificam à saciedade a
rescisão do contrato de compra e venda em exame, na ausência de
justificativas plausíveis para a demora de 5 meses para a entrega da
motocicleta adquirida pela autora:
“Nessa linha de raciocínio, e, em que pesem as
alegações formuladas pelas fornecedoras de produto, fabricante e
autorizada, mormente quanto a orientação prestada ao consumidor
quando da realização do contrato atinente a demora para entrega da
motocicleta, não se deve perder de vista que o contrato foi pactuado entre
as partes em 22.04.2017 (fls. 17), sendo certo que até a data da
propositura da presente ação, 20.09.2017 (Dados do processo), ou seja,
05 (cinco) meses, a mesma não havia sido entregue a autora, não
havendo qualquer justificativa plausível para tal demora, que ultrapassa
os limites do que é considerado razoável, até porque, como consabido se
trata de um modelo simples oferecido pela marca, caracterizando, desta
maneira o descumprimento da oferta, tal como estabelecido pelo art. 35,
do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:”
“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços
recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o
consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:”
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos
termos da oferta, apresentação ou publicidade;
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço
equivalente;
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de
quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a
perdas e danos.”
(grifei)
“Resguardando-se, assim, o direito do consumidor,
ora autora, em pleitear pela rescisão do contrato estabelecido, com a
consequente restituição das quantias pagas em adiantamento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046484-03.2017.8.26.0506
5
E é incontestável a frustração da autora com o
atraso na entrega do bem, descaso e indiferença da empresa fornecedora
do bem com o ocorrido, circunstâncias que abalam a paz e a
tranquilidade do homem médio. Nesse sentido, o só fato da coisa justifica
a reparabilidade do dano moral, o que é assunto pacífico hoje no E. STJ,
desnecessárias maiores explanações a respeito.
Frise-se, ademais, que a natureza do dano moral
entre nós é também inibitória, à maneira dos “punitive damages” ou
“exemplary damages” do direito norte-americano, fonte maior do nosso
artigo 5o, V e X, da CFederal.
Escrevemos
a
esse
respeito,
em
já
antiga
dissertação de Mestrado na USP, sob coordenação do saudoso CARLOS
ALBERTO BITTAR (para quem, igualmente, o dano moral tem natureza
dúplice):
Espera-se que já se tenha conseguido esclarecer, no curso
deste trabalho, que consideramos a indenização por dano
moral como um misto de compensação à vítima e de punição
ao ofensor. Sua inserção como um direito fundamental, previsto
no elenco do artigo 5o da Constituição Federal, desloca a
análise da questão de uma ótica meramente individualista, em
que a única preocupação é com a figura da vítima ou membros
de sua família, para uma ótica publicista, um comando que
parte do Estado não apenas para os indivíduos, ativa e
passivamente, mas também como forma de proteção da
comunidade, que é sua essência e razão teleológica da
existência. Daí nossa sugestão, endossando tantos outros pronunciamentos doutrinários e jurisprudenciais, de se
considerar a gravidade do dano moral em face das condições
pessoais do ofensor e da vítima, bem como em face dos
motivos, consequências e circunstâncias da lesão injustamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046484-03.2017.8.26.0506
6
causada. A análise feita dessa forma dará ao julgador, a
possibilidade de reparar o dano de forma não só a satisfazer
hedonisticamente a vítima, como também desestimulará, inibirá
a prática de atos semelhantes por parte do ofensor, o que
reverterá não só em prol da comunidade, mas também lhe
servirá de exemplo do que pode acarretar, a seus membros, o
ato moralmente lesivo. Em suma: como já houvera
anteriormente dito, menos do que um benefício à vítima, a
indenização devida pelo dano moral, após o advento da
Constituição Federal de 1988, tem caráter punitivo ao ofensor
(à maneira dos punitive damages do direito norte-americano),
visando ao desestímulo de atos semelhantes, em proteção não
apenas à vítima do prejuízo moral, mas - e principalmente - à
comunidade como um todo. Indeniza-se, o que significa que se
terá de apagar todas as consequências possíveis decorrentes
do ato lesivo. Este, em síntese, nosso posicionamento.
("Liquidação de Danos Morais", Ed. Coppola, 1997, 2a ed., pp.
85/86).
Também YUSSEF SAID CAHALI1 demonstra o
acerto de quem considera a natureza sancionatória da indenização moral:
O direito moderno sublimou, assim, aquele caráter aflitivo da
obrigação de reparar os danos causados a terceiro, sob a forma
de sanção legal que já não mais se confunde - embora
conserve certos resquícios - com o rigoroso caráter de pena
contra o delito ou contra a injúria, que lhe emprestava o antigo
direito, apresentando-o agora como consequência civil da
infração de conduta exigível, que tiver causado prejuízo a
outrem.
Aliás, segundo registra Hugueney, são numerosas as
manifestações do direito moderno, apoiadas na tradição
histórica do caráter punitivo da sanção legal, não só em matéria
de responsabilidade civil, como igualmente em outros domínios
do direito privado.
(...)
1 "Dano Moral", 2a ed., RT, 1998, p. 39

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046484-03.2017.8.26.0506
7
Nessas condições, tem-se portanto que o fundamento
ontológico da reparação dos danos morais não difere
substancialmente, quando muito em grau, do fundamento
jurídico
do
ressarcimento
dos
danos
patrimoniais,
permanecendo ínsito em ambos os caracteres sancionatório e
aflitivo, estilizados pelo direito moderno. (grifei)
Ainda no sentido do aqui exposto, confira-se o
mencionado CARLOS ALBERTO BITTAR ("Responsabilidade Civil",
Forense Universitária, 4a ed., 2001, p. 114):
A fixação do 'quantum' da indenização, que compete ao juiz à
luz das condições fáticas do caso em concreto, é o momento
culminante da ação de reparação, exigindo ao intérprete ou ao
aplicador da lei, de um lado, prudência e equilíbrio, mas, de
outro, rigor e firmeza, a fim de fazer-se justiça às partes: ao
lesado, atribuindo-lhe valor que lhe permita a recomposição de
sua situação; ao lesante, cominando-lhe sanção que importe
em efetiva reparação pelo mal perpetrado.
Para essa missão, que deve ser desenvolvida com o auxílio dos
peritos - os quais lhe oferecem os subsídios necessários para a
decisão - cumpre ao magistrado analisar, com cuidado, de
início, a prova produzida, quanto à existência e a extensão do
dano e, em seguida, os fatores objetivos e subjetivos que, em
concreto, podem interferir na determinação do valor, o qual
deve, em função do exposto, satisfazer aos interesses do
lesado e, de outro lado, sancionar o agente, desestimulando-o a
novas práticas lesivas. (grifos meus)
Nada há de extravagante na ideia de que a punição
moral atende também a um anseio social, pois a repercussão da pena
civil age como inibidora de condutas ilícitas semelhantes, como freio ao
lesante e como exemplo a ser considerado. De se lembrar que o dano
moral sempre remete a lesões aos direitos da personalidade e, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1046484-03.2017.8.26.0506
8
medida, não se há de perquirir, repita-se, de um insulto particularmente
ultrajante para que se caracterize a natureza punitiva, que é da própria
essência da indenização ao ultraje moral; a gravidade da ofensa vai
repercutir, somente, no valor em si - maior ou menor -, mas não altera a
natureza de sanção que a reparação moral contém, intrinsecamente, ao
lado da finalidade compensatória à vítima.
Evidenciado o liame entre o dano sofrido pela autora
com o atraso na entrega do bem adquirido e a conduta omissa das rés,
configura-se o dever de indenizar, objetivamente, independentemente de
culpa, tal como determinado na r. sentença recorrida, da lavrado do MM.
Juiz de Direito Paulo Cicero Augusto Pereira, proporcional ao dano e
moderadamente fixada a reparação moral no valor de R$ 10.000,00,
mantido integralmente o que restou decidido, por seus próprios
fundamentos e os que ora lhe são acrescidos.
A correção monetária do valor arbitrado terá
mesmo contagem a partir da data da sentença (Súmula 362, STJ,) bem
como dos juros de mora por analogia ao entendimento, anote-se, neste
ponto provendo-se o apelo da corré Rafael Ananias & CIA LTDA.
Os honorários devidos ao patrono da autora serão
majorados para 15% sobre o valor da condenação, o que se determina,
em atendimento ao artigo 85, §11, do CPC, considerado que o recurso é
posterior à entrada em vigência do atual CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo e
dá-se provimento em parte ao recurso da Rafael Ananias & Cia Ltda.
SOARES LEVADA
Relator